Tribunal: TJDFT
Processo: 0020203-94.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0020203-94.2012.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: MARIA DO CARMO PEREIRA RAMOS RECORRIDO: JOSELIA ALEXANDRE MARTINS BRITO D E S P A C H O Peticiona a requerente MARIA DO CARMO PEREIRA RAMOS em id 71810567, alegando que, em 30/08/2012 ajuizou a presente medida cautelar em desfavor de JOSELIA ALEXANDRE MARTINS BRITO a fim de obter, liminarmente, o sequestro de veículo automotor que havia vendido à requerida, e cuja compra e venda foi rescindida por sentença proferida nos autos no 2011.04.1.006005-3. Sustenta que, para tanto, ofereceu a título de caução o imóvel matriculado sob o no 1.219, Livro 02, do Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Aduz que, por decisão proferida em 04/09/2012, o então Relator, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, deferiu a liminar de sequestro e nomeou a requerente como depositária fiel do veículo, mediante a prestação de caução do imóvel (id 71663806). Afirma que a caução foi averbada na matrícula imobiliária (id 71670964), e que a medida cautelar foi julgada procedente por esta 5a Turma Cível, conforme acórdão de id 71670985. Aduz que, em petição de id 71670988, datada de 05/12/2013, requereu a liberação da caução imobiliária, o que foi deferido pelo então Relator por meio do despacho de id 71670989, proferido em 18/02/2013, expedindo-se o correspondente ofício ao Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis (id 71670991), entregue mediante aviso de recebimento (id 71670993). Sustenta que, até o presente momento, o Registro Imobiliário não procedeu à referida baixa da caução, nada obstante os sucessivos requerimentos encaminhados por e-mail, reunião presencial e conversa via whatsapp. Requer nova expedição de ofício ao Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis a fim de dar imediato cumprimento à determinação de baixa da caução, com expressa advertência de que o reiterado descumprimento de ordem judicial ensejará responsabilização nas esferas administrativa e penal, assim como a expedição de ofício ao Corregedor, para ciência e providências cabíveis, diante da resistência injustificada ao cumprimento de determinação judicial. Inicialmente, a petição foi encaminhada para o Presidente desta Turma, o qual proferiu o despacho de id 72595922 determinando a distribuição aleatória do requerimento a um dos integrantes da 5a Turma, sobrevindo a redistribuição para esta Relatoria. Brevemente relatado. Antes de apreciar o pedido de reiteração do ofício ao Cartório do 5o Registro de Imóveis, determino a intimação da requerente MARIA DO CARMO PEREIRA RAMOS a fim de juntar aos autos certidão de ônus atualizada do imóvel matriculado sob o no 1.219, considerando que a cópia de id 71810568 está datada de 24/03/2022, não se prestando a atestar a situação atual do imóvel. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora